Tribunal: STJ
Processo: 5047238-47.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947851 - SC (2025/0192345-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: COOPERCARGO - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE
JOINVILLE
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
MARCELO APARECIDO PARDAL - SP134648
LEONARDO ALMEIDA LAGE - DF043401
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - DF055905
LETÍCIA DE AMORIM SANTOS - DF073623
AUGUSTO OLIVEIRA MENDONCA DE CARVALHO - DF075343
EMBARGADO
: NORIVAL ALMEIDA
EMBARGADO
: SURAIME VARGAS DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: PAULO SOARES - SC007208B
ALESSANDRO DE ALMEIDA - SC031879
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam supostas omissão e contradição em
sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52213403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:16:47
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 2f9ddb7e-5d11-4e73-af88-512479b7132c

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52213403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:16:47
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 2f9ddb7e-5d11-4e73-af88-512479b7132c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947851 - SC (2025/0192345-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: COOPERCARGO - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE
JOINVILLE
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
MARCELO APARECIDO PARDAL - SP134648
LEONARDO ALMEIDA LAGE - DF043401
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - DF055905
LETÍCIA DE AMORIM SANTOS - DF073623
AUGUSTO OLIVEIRA MENDONCA DE CARVALHO - DF075343
EMBARGADO
: NORIVAL ALMEIDA
EMBARGADO
: SURAIME VARGAS DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: PAULO SOARES - SC007208B
ALESSANDRO DE ALMEIDA - SC031879
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam supostas omissão e contradição em
sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por COOPERCARGO -
COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE JOINVILLE contra acórdão que negou
provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 450):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Liquidação de Sentença.
Documento eletrônico VDA51306574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 19:28:57
Código de Controle do Documento: 7d3ce8ff-ae8e-4514-a371-0ed65a29c75a

2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: a consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83 /STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

Nas razões do recurso, a embargante, ao apontar o vício da contradição,
sustenta que "o r. decisum incorreu em contradição por ter descrito corretamente,
no relatório, o
empreendido pela Embargante e, ao mesmo tempo,
distinguishing
na fundamentação, afirmado a inexistência da impugnação por meio da distinção
dos casos. Tais proposições são logicamente inconciliáveis, o que autoriza o
manejo destes Embargos de Declaração, na forma do art. 1.022, I, do CPC" (e-STJ
fl. 460).
Afirma, ainda, ao indicar o vício da omissão, que "apesar de afirmar,
genericamente –
– a suposta falta de impugnação à decisão de
data maxima venia
inadmissão, o acórdão embargado deixou de esclarecer por que o capítulo
específico do AREsp destinado à refutação da aplicação da Súmula no. 83 do STJ
não teria sido suficiente para cumprir o princípio da dialeticidade" (e-STJ fl. 461).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à simples
reanálise da causa nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
Na hipótese dos autos, verifica-se que as questões apontadas pela
embargante não constitui qualquer desses vícios, mas mero inconformismo com a
conclusão adotada pela Terceira Turma desta Corte.
Com efeito, o acórdão, de forma clara e indene de dúvidas, sem
qualquer incoerência, negou provimento ao agravo interno por manter a ausência
de impugnação específica da decisão agravada.
A propósito, confira-se os termos do
(e-STJ fls. 451-452):
decisum

Documento eletrônico VDA51306574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 19:28:57
Código de Controle do Documento: 7d3ce8ff-ae8e-4514-a371-0ed65a29c75a

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com base no art.
932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SC: a consonância entre a conclusão
do acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior
(Súmula 83/STJ).
- Da Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a incidência da
Súmula 83/STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o acórdão recorrido
diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, tampouco realizou
qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica
decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt
1/8/2017
no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
26/10/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar que,
nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão
de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e
18/8/2023
AgInt no AREsp 1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

Como é facilmente constatado, as questões devolvidas a esta Corte
Superior foram pontualmente enfrentadas no acórdão embargado, de maneira
consonante com a lei processual, razão pela qual não há que se falar em qualquer
vício a ser sanado ou complementação a ser feita no julgado.
Na verdade, a pretexto da omissão e da contradição, verifica-se que a
parte embargante pretende se valer dos embargos de declaração para rediscutir a
conclusão adotada no acórdão embargado e tentar fazer prevalecer o seu
entendimento quanto a ele, pretensão essa que, todavia, não é compatível com os
estreitos limites dessa espécie recursal.
Nesses termos, em suma, o recurso não apresenta qualquer dos
pressupostos legais para o seu acolhimento, impondo-se que seja, então, rejeitado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51306574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/10/2025 19:28:57
Código de Controle do Documento: 7d3ce8ff-ae8e-4514-a371-0ed65a29c75a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.947.851 / SC
Número Registro: 2025/0192345-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0001593582010824003801 1593582010824003801 50001287920178240038 50472384720248240000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERCARGO - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE
JOINVILLE
ADVOGADOS : ADELMO DOS SANTOS FREIRE - SP102016
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
MARCELO APARECIDO PARDAL - SP134648
LEONARDO ALMEIDA LAGE - DF043401
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - DF055905
LETÍCIA DE AMORIM SANTOS - DF073623
AUGUSTO OLIVEIRA MENDONCA DE CARVALHO - DF075343
AGRAVADO
: NORIVAL ALMEIDA
AGRAVADO
: SURAIME VARGAS DE ALMEIDA
ADVOGADOS : PAULO SOARES - SC007208B
ALESSANDRO DE ALMEIDA - SC031879
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - COOPERATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52208219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:45:53
Código de Controle do Documento: a3ff194e-e775-4286-878f-2127ddf97600

EMBARGANTE : COOPERCARGO - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE
JOINVILLE
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
MARCELO APARECIDO PARDAL - SP134648
LEONARDO ALMEIDA LAGE - DF043401
CARLOS ALBERTO ROSAL DE ÁVILA - DF055905
LETÍCIA DE AMORIM SANTOS - DF073623
AUGUSTO OLIVEIRA MENDONCA DE CARVALHO - DF075343
EMBARGADO : NORIVAL ALMEIDA
EMBARGADO : SURAIME VARGAS DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: PAULO SOARES - SC007208B
ALESSANDRO DE ALMEIDA - SC031879
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
10/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:45:53
Código de Controle do Documento: a3ff194e-e775-4286-878f-2127ddf97600